Tribunal: TJES
Processo: 5013049-25.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013049-25.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNUS DA SILVA COSTA
RECORRIDO: HORIZONTES PEDRAS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013049-25.2022.8.08.0011.

Recorrente: MAGNUS DA SILVA COSTA.
Recorrido: HORIZONTES PEDRAS LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUES SEM FUNDO. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É ATUANTE NO RAMO DE COMÉRCIO E SERRAGEM DE MÁRMORE E GRANITO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES. ADUZ QUE É CREDORA DA QUANTIA ORIGINÁRIA DE R$ 25.817,00 (VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS) REFERENTE AOS CHEQUES EMITIDOS PELO REQUERIDO. APRESENTADOS PARA O REGULAR PAGAMENTO NOS DIAS ESTIPULADOS, OS DIVERSOS CHEQUES FORAM DEVOLVIDOS POR DIVERSOS MOTIVOS, EM SUA MAIORIA PELOS MOTIVOS 11 E 12. EM QUE PESE OS ESFORÇOS DO REQUERENTE EM TER O PAGAMENTO DO DÉBITO DEVIDO, O QUAL RESTOU INFRUTÍFERO, NÃO HAVENDO ALTERNATIVA, SENÃO PROPOR O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO COM O FITO DE RECEBER O QUE É DE DIREITO.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO ARGUIU PRELIMINARMENTE A ILEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. NO MÉRITO ARGUIU EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIA BLOCOS DE GRANITO E “GUARDAVA” NA SEDE DA REQUERENTE E QUE, QUANDO ENCONTRAVA UM COMPRADOR PARA AS CHAPAS DO BLOCO QUE POSSUÍA, CONTRATAVA OS SERVIÇOS DE SERRAGEM DA EMPRESA REQUERENTE. OCORRE QUE, A EMPRESA AUTORA ACABOU COMERCIALIZANDO UM DOS BLOCOS DO REQUERIDO QUE ENCONTRAVA-SE NA SEDE DA EMPRESA AUTORA. DESTA FORMA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM QUALQUER RELAÇÃO DE INADIMPLEMENTO POR PARTE DO REQUERIDO, POSTO QUE A EMPRESA REQUERENTE OBTEVE A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO POR MEIO DO LUCRO ALCANÇADO COM A VENDA DAS CHAPAS DE GRANITO PRODUZIDAS A PARTIR DO BLOCO PERTENCENTE AO REQUERIDO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do acima exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 19.385,00 (dezenove mil trezentos e oitenta e cinco reais), em favor da empresa requerente, referente aos cheques nº 000029; 000030; 000014; 700007; 700017; 000031; 700016 e 000025, com juros a partir da citação e correção monetária a contar do ajuizamento da ação, observando os índices do INPC. Extingo o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 330, II do CPC, declaro extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I do CPC em relação aos cheques nº 000026; 000032; 700006 e 000020.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER O PRESENTE RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA ATACADA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, A FIM DE QUE SE PRODUZA A PROVA ORAL REQUERIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO A SER DESIGNADA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS OU ARGUMENTOS SUFICIENTEMENTE HÁBEIS PARA JUSTIFICAR A REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU; ALÉM DE SEREM CONFIRMADOS TODOS OS FATOS PRESENTES NA EXORDIAL, PRINCIPALMENTE NO QUE TANGE À MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NA MONTA DE R$ 19.385,00, A SEREM CORRIGIDOS MONETARIAMENTE E ACRESCIDOS DE JUROS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VALE DESTACAR QUE O MAGISTRADO É DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS E A QUEM COMPETE DETERMINAR O QUE É SUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DO FEITO, INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. ASSIM, TENDO EM VISTA AS PROVAS JÁ ACOSTADAS AOS AUTOS COMPROVAM O DIREITO DO RECORRIDO, E QUE A PROVA TESTEMUNHAL NÃO É ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA DEMANDA, VISTO QUE O RECORRIDO CONFIRMA QUE DE FATO DEVE ESSE MONTANTE PARA O RECORRENTE, E CASO HAJA OUTROS VALORES A RECEBER, ENTENDO QUE OUTRA AÇÃO DISTINTA DEVA SER AJUIZADA. DESTE MODO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA.
(7). DO MÉRITO.
LIDE QUE VERSA SOBRE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO INTERPOSTA POR HORIZONTES PEDRAS LTDA EM FACE DE MAGNUS DA SILVA COSTA. POIS BEM,
A AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO TEM NATUREZA CAMBIAL E É REGIDA PELOS PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE, LITERALIDADE, AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO, SENDO DISPENSADA A PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO, JÁ QUE O CHEQUE CONTINUA SENDO TÍTULO DE CRÉDITO, AINDA QUE SEM FORÇA EXECUTIVA, DESTA FORMA, NÃO HÁ A NECESSIDADE DE CONSTAR NADA MAIS DO QUE A OCORRÊNCIA DO NÃO PAGAMENTO. DADA A NATUREZA DA PRESENTE AÇÃO, A ÚNICA MATÉRIA PERTINENTE À DEFESA SERIA A DEMONSTRAÇÃO DE QUE O DEVEDOR NÃO SE LOCUPLETOU INDEVIDAMENTE EM SEU PREJUÍZO, SEJA PELO PAGAMENTO DO CHEQUE, OU CAUSAS OUTRAS SUFICIENTES A ENSEJAR A SUA NULIDADE, O QUE EM TESE SÃO AS MATÉRIAS QUE EXCLUIRIA O DIREITO DO AUTOR EM SUAS AÇÕES. APÓS CONSULTAR O CONTEÚDO PROBATÓRIO DOS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O RECORRENTE NÃO FAZ PROVAS DE DE VÍCIO NO NEGÓCIO ENTABULADO DO QUAL ORIGINOU A EMISSÃO DO CHEQUE, OU SEJA, NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO RECORRIDO, CONFORME ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/15. DESTE MODO, O PAGAMENTO DO MONTANTE DE R $19.385,00 EM FAVOR DA EMPRESA RECORRIDA É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO
A QUO
APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.

(8). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(10). CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$1.000,00 (MIL REAIS), ESTANDO SUSPENSA A SUA EXIGIBILIDADE AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º DO CPC/2015.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)